Tribunal: TJPA
Processo: 0004911-82.2014.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004911-82.2014.8.14.0104

APELANTE: RITA RIBEIRO DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DECISÃO ANTERIOR QUE ACOLHEU IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRECLUSÃO TEMPORAL. VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em embargos à execução que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$4.100,13, sob o fundamento de ausência de comprovação de que a quantia seria exclusivamente proveniente de aposentadoria, determinando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível rediscutir, em embargos à execução, a impenhorabilidade de valor bloqueado quando já houve decisão anterior, nos autos da própria execução, acolhendo impugnação à penhora e reconhecendo a natureza impenhorável da quantia, sem interposição de recurso pela parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consta dos autos da execução de título extrajudicial decisão anterior que acolhe impugnação à penhora e reconhece a impenhorabilidade do valor bloqueado, com fundamento no art. 833, IV, do CPC, determinando o desbloqueio da quantia.

4. A parte exequente é regularmente intimada da decisão que reconhece a impenhorabilidade e permanece inerte, não interpondo recurso.

5. A ausência de impugnação enseja a preclusão temporal, estabilizando o pronunciamento judicial quanto à validade daquela constrição específica.

6. O art. 507 do CPC veda a rediscussão, no curso do processo, de questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

7. A prolação de sentença nos embargos à execução afastando a impenhorabilidade do mesmo valor anteriormente declarado impenhorável instaura contradição interna no processo executivo e viola a segurança jurídica, a estabilidade das decisões judiciais e a coerência da atividade jurisdicional.

8. Ainda que os embargos possuam objeto mais amplo, a matéria referente à penhora específica de R$4.100,13 encontra-se definitivamente superada por decisão anterior não impugnada, o que impede sua rediscussão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RITA RIBEIRO DE ALMEIDA em face da sentença proferida pela Vara Única de Breu Branco, nos autos de embargos à execução, movida em desfavor de BANCO DO ESTADO DO PARA S A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“A embargante alega que os valores penhorados, nos autos de n° 0000155-74.2007.8.14.0104, por via eletrônica são provenientes de aposentadoria e, portanto, impenhoráveis. Dispõe o art. 833, IV do CPC:

"Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;"

No caso em análise, em que pese a alegação de que a executada recebe seu salário na conta em que foi realizada o bloqueio, entendo que não restou robustamente comprovado que as verbas daquela conta são exclusivamente de origem salarial ou para o sustento do devedor, já que a embargante não juntou extratos, por exemplo, de que os valores recebidos naquela conta é apenas de aposentadoria.

Registre-se que é possível penhora de poupanças excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos (art. 833, § 2o, CPC) ou aquelas que não sejam decorrentes de salários ou das origens descritas no art. 833, IV do CPC.

Ante o exposto, nos termos da argumentação apresentada e com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante.

Por consequência, determino o prosseguimento da execução.

Esclareço à executada que o bloqueio realizado recai somente sobre o valor efetivamente bloqueado e não inviabiliza a utilização da conta bancária.

Condeno a embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, os quais suspendo, em razão dos benefícios da justiça gratuita que ora o defiro.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, ao argumento de que houve equívoco na análise das provas produzidas, pois restou devidamente demonstrado nos autos que os valores bloqueados em sua conta bancária possuem natureza alimentar, por serem provenientes exclusivamente de proventos de aposentadoria, circunstância que atrai a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Aduz que foram juntados documentos emitidos pelo INSS e extratos bancários que comprovam o recebimento do benefício previdenciário na conta objeto da constrição, evidenciando que o juízo de origem desconsiderou elementos probatórios relevantes ao concluir pela ausência de comprovação da origem dos valores. Argumenta, ainda, que a constrição judicial compromete sua subsistência e dignidade, por se tratar de pessoa idosa que depende exclusivamente desses recursos para manutenção própria e custeio de tratamento de saúde, inexistindo fundamento para a aplicação da exceção legal relativa à penhora de valores não alimentares ou superiores aos limites legais.

Sustenta, por fim, a necessidade de declaração da impenhorabilidade dos valores bloqueados, com sua imediata liberação, bem como requer esclarecimento acerca da destinação do montante constrito e a concessão da gratuidade de justiça em grau recursal.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Rita Ribeiro de Almeida contra sentença que, nos autos de Embargos à Execução, julgou improcedente o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$4.100,13.

A controvérsia, todavia, não se limita à análise da natureza alimentar do numerário.

O ponto central reside na circunstância de que, nos próprios autos da execução de título extrajudicial (processo nº 0000155-74.2007.8.14.0104), anteriormente à sentença ora recorrida, houve apresentação de impugnação à penhora, a qual foi expressamente acolhida pelo Juízo da execução. Naquela decisão, reconheceu-se a impenhorabilidade dos valores bloqueados, com fundamento no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, determinando-se o desbloqueio do montante constrito.

Transcrevo a referida decisão:

“A executada RITA RIBEIRO DE ALMEIDA, apresentou impugnação à penhora (ID nº 60242271 - Pág. 2 a 7) em razão de penhora realizada na conta bancária por meio do sistema SISBAJUD no importe de R$ 4.100,13 (quatro mil, cem reais e treze centavos) sob a alegação de que os valores bloqueados possuem caráter alimentar em razão de serem provenientes de aposentadoria.

A exequente, devidamente intimada, não apresentou manifestação à impugnação.

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

A impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV do CPC se dirige aos vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, a exceção dos casos previstos no §2º do mesmo artigo.

A presente impugnação se funda na alegação de que o valor bloqueado se originou da aposentadoria da executada, RITA RIBEIRO DE ALMEIDA. Analisando os autos, verifico, de plano, que as alegações da executada restam demonstradas por meio dos documentos juntado no Id.60242272 - Pág. 1 a 5 que demonstram que a impugnante recebe benefício previdenciário e um pouco antes do bloqueio judicial havia realizado empréstimos consignados com descontos em sua aposentadoria.

Ademais, a fim de se preservar o mínimo existencial e a fim de se observar o princípio da dignidade humana, vez que, os valores bloqueados se destinam a subsistência da autora e são de pequena monta perante do débito executado, entendo pela impenhorabilidade dos valores.

Ante o exposto, ACOLHO a presente impugnação à penhora e RECONHEÇO a impenhorabilidade dos valores bloqueados, em razão da natureza alimentar, com fulcro no artigo 833, IV do CPC.

Nesta data foi procedido o desbloqueio dos valores na conta do executado, conforme comprovação em anexo.”

Verifica-se, ainda, que a parte exequente, ora apelada, foi devidamente intimada dessa decisão e não interpôs recurso, permanecendo inerte.

Esse dado processual é decisivo.

A decisão que acolheu a impugnação à penhora possui conteúdo definitivo quanto à validade daquela constrição específica. A ausência de irresignação por parte do Banco ensejou a preclusão temporal, estabilizando o pronunciamento judicial no âmbito do processo executivo. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado rediscutir, no curso do processo, questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Assim, ao proferir sentença nos embargos à execução afastando a impenhorabilidade do mesmo valor anteriormente declarado impenhorável, o Juízo de origem acabou por instaurar uma contradição interna no mesmo processo executivo, permitindo decisões incompatíveis sobre idêntico ato de constrição.

O sistema processual não admite tal incongruência. A segurança jurídica, a estabilidade das decisões judiciais e a coerência da atividade jurisdicional impedem que matéria já definitivamente apreciada volte a ser rediscutida como se inexistente fosse.

Ainda que se sustentasse que os embargos possuíam objeto mais amplo, é certo que, quanto à penhora específica de R$4.100,13, a questão encontrava-se superada por decisão anterior não impugnada. A rediscussão do tema configurou violação à preclusão e comprometeu a integridade do iter processual.

Diante desse cenário, a sentença recorrida não pode subsistir, devendo ser reformada.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO
para reformar a sentença e reconhecer que a matéria relativa à impenhorabilidade do valor bloqueado já havia sido definitivamente decidida nos autos da execução (processo nº 0000155-74.2007.8.14.0104), encontrando-se preclusa, ficando prejudicada qualquer rediscussão acerca da validade daquela constrição específica.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/03/2026